Tribunal: STF
Processo: MS 23709
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-08-09
Data de publicação: 2000-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO: ENCERRAMENTO DAS SUAS ATIVIDADES.
EFEITOS DOS ATOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DE CPI EXTINTA. EMENDA À
INICIAL: INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. POSSIBILIDADE DE NOVA
IMPETRAÇÃO.
1. Extinta a CPI pela conclusão dos seus trabalhos, tem-se
por prejudicado o mandado de segurança, por perda do objeto,
inferindo-se não mais existir legitimidade passiva do órgão
impetrado. Precedentes: MS nº 23.465-DF, MAURÍCIO CORRÊA, DJ de
16/06/2000; HC nº 79.244-DF, PERTENCE, DJ DE 24/03/2000; MS nº
21.872-DF, NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 17/03/2000.
2. A superveniência da ilegitimidade passiva do Presidente
da CPI não tem o condão de cessar a eficácia dos atos por ele
praticados à época do exercício da sua competência.
3. Ao juiz não cabe agir de ofício para apontar a
autoridade coatora ou determinar, mediante emenda à inicial, a
substituição no polo passivo da relação processual, pois sua correta
indicação pela parte, em mandado de segurança, é requisito
imprescindível até para fixar a competência do órgão julgador.
Precedente: RMS nº 21.362, CELSO DE MELO, in RTJ 141/478.
4. Ocorrendo equívoco quanto à indicação, no polo passivo
da relação processual, do Presidente de CPI já extinta, inexiste
óbice à impetração de outro mandado de segurança em que seja
apontada a autoridade responsável pela garantia do sigilo dos dados
obtidos durante a investigação.
5. Agravo Regimental não provido.